Tribunal: STF
Processo: RHC 194167
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 565.280/GO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 
    Em 28 de fevereiro de 2019, o Juízo da Comarca de Nova Crixás-GO decretou a prisão preventiva do recorrente, o qual se encontra segregado desde o dia 16 de junho de 2019.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem: 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 
    I - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INC. V DA LEI Nº 8.906/94. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Levando-se em consideração que o paciente, advogado militante, encontra-se preso em cela 'livre', com dependência reservada e com instalações satisfatórias, na qual fica separado dos demais detentos, não há falar em constrangimento ilegal, porque segregado em ambiente compatível com o disposto no art. 7º, inc. V da Lei nº 8.906/94. 
    II - CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR SOB ALEGAÇÃO DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. DESACOLHIMENTO. Os documentos colacionados ao caderno processual não demonstram que o réu é o único responsável pelos cuidados de seu filho, menor de 12 (doze) anos.
    III - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. Não se conhece de pedido veiculado em habeas corpus sob a mesma fundamentação de outra impetração já julgada e denegada, sem que o impetrante comprove a existência de fato novo modificador da situação anteriormente apreciada. 
    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 565.280/GO, requerendo "a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja concedida a prisão domiciliar a fim de garantir ao advogado observância do que determina o art. 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94 enquanto não sobrevier o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal nº 305249-81.2006.8.09.0110 – 200603052490 em tramitação perante a Vara Criminal da comarca de Nova Crixás.". A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, não conheceu do Habeas Corpus. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 565.280/GO, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO-MAIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Ao advogado inscrito nos quadros da OAB e comprovadamente em atividade, é garantido o cumprimento de prisão cautelar em sala do Estado Maior ou, na sua inexistência, em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994. 
    2. A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art.7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 2/6/2015). 
    3. Hipótese em que se apresenta descabido o pleito de colocação do agravante em prisão domiciliar diante das informações reiteradas do juízo de primeiro grau, apresentadas em 1º/9/2020, onde consta que o recorrente "divide a cela com outros dois apenados que tem a mesma função de cela livre, o mesmo tem acesso a toda área comum do presídio e não tem contato com os demais reeducandos da carceragem". 
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que "lastreando-se nos documentos que instruem o recurso, é possível verificar, desde logo, a contrariedade do acórdão com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que é flagrante o cerceamento do direito profissional do Dr. Sérgio Araújo do Carmo na Unidade Prisional de Nova Crixás, dada a precariedade do estabelecimento penitenciário em que se encontra. Isso porque, os documentos juntados aos autos demonstram que o presídio em referência não dispõe da Sala de Estado Maior, conforme o que foi oficialmente certificado pelo Diretor Interino. À época, inclusive, foi registrado que o advogado em questão estava recolhido preso em uma cela comum, com outros três presos comuns, em uma instalação que não exibe condições mínimas e adequadas de higiene e segurança, contrariando o que fixou a Corte Constitucional.".
    Aduz que "não é idôneo o fundamento utilizado no acórdão no sentido de que as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, apontando que o advogado '(...) divide a cela com outros dois apenados que têm a mesma função de cela livre, o mesmo tem acesso a toda área comum do presídio e não tem contato com os demais reeducandos da carceragem' (e-STJ, fl. 338) seria fator obstativo do direito à segregação domiciliar. Isso porque, a jurisprudência que prevaleceu nesta Corte Suprema é no sentido de que a ausência da sala de Estado Maior só poderia ser suprida mediante uma cela equiparada, o que efetivamente não é o caso dos autos, haja vista que o advogado está dividindo o ambiente de custódia com outros dois presos comuns.".
    Observa, por fim, que "nesse cenário fático, ausentes a Sala de Estado Maior e compartilhando o advogado uma cela comum com outros detentos comuns, é possível advogar pelo error in iudicando cometido pela 5ª Turma do STJ.".
    Requer, assim, o "deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do CPC, possibilitando que o paciente fique em segregação domiciliar até o julgamento do mérito do recurso ordinário.". No mérito, requer o "provimento do recurso, com o objetivo de reformar o acórdão recorrido e conceder ao paciente o direito à prisão domiciliar enquanto não transitado em julgada a sentença penal condenatória, nos termos do art. 7º, inciso V, do EOAB.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que "se apresenta descabido o pleito de colocação do agravante em prisão domiciliar diante das informações reiteradas do juízo de primeiro grau, apresentadas em 1º/9/2020, onde consta que o recorrente divide a cela com outros dois apenados que têm a mesma função de cela livre, o mesmo tem acesso a toda área comum do presídio e não tem contato com os demais reeducandos da carceragem", valendo transcrever:
    [...]
    Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, estes não possuem o condão de infirmar a decisão agravada. 
    Consoante anteriormente explicitado, ao advogado inscrito nos quadros da OAB e comprovadamente em atividade, é garantido o cumprimento de prisão cautelar em sala do Estado Maior ou, na sua inexistência, em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994. 
    A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art. 7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 2/6/2015). 
    No mesmo sentido é a compreensão deste Superior Tribunal:
    [...]
    No caso dos autos, consoante se observa da informação prestada pelo Juízo de Primeira Instância "foi informado o recambiamento do reeducando para a Unidade Prisional local, onde encontra-se recolhido como 'cela livre', em dependência reservada, com instalações satisfatórias, na qual fica separado dos presos comuns, face sua condição prevista na lei processual penal" (e-STJ, fl. 279). 
    Hipótese em que se apresenta descabido o pleito de colocação do agravante em prisão domiciliar diante das informações reiteradas do juízo de primeiro grau, apresentadas em 1º/9/2020, onde consta que o recorrente "divide a cela com outros dois apenados que têm a mesma função de cela livre, o mesmo tem acesso a toda área comum do presídio e não tem contato com os demais reeducandos da carceragem" (e-STJ, fl. 338). 
    Dessa forma, verifica-se que o agravante não trouxe elementos aptos a modificar a decisão recorrida, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão "assim reconhecida pela OAB", descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 - que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar -, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.
    Reconheceu-se, portanto, a validade constitucional da norma pela qual se assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala de Estado Maior e, na falta desta, em prisão domiciliar.
    Todavia, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020; HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014).
    A instância ordinária consignou que o recorrente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado.
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange ao "direito à segregação domiciliar", sob a alegação de que "não é idôneo o fundamento utilizado no acórdão no sentido de que as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, apontando que o advogado '(...) divide a cela com outros dois apenados que têm a mesma função de cela livre, o mesmo tem acesso a toda área comum do presídio e não tem contato com os demais reeducandos da carceragem'", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente